Tribunal: TJES
Processo: 5023852-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023852-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023852-19.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CARLOS ROBERTO PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. DOCUMENTOS NOVOS INADMISSÍVEIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA MÓVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA RESCISÓRIA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA NÃO APRESENTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado, determinou o restabelecimento da linha do consumidor e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, observo que a Recorrente apresenta matéria de defesa e documentos não arguidos ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, passando a alegar que o cancelamento contratual se deu de modo regular em razão da natureza da pactuação e que a multa rescisória é devida em razão do descumprimento do prazo de fidelidade acertado entre as partes. Nesse sentido, considerando que tanto as teses ora brandidas como os documentos novos juntados ao presente recurso já eram acessíveis ao Recorrente no momento da apresentação de sua contestação (instante em que deveriam ser oportunamente arguidas – art. 336, CPC/15), evidente que a conduta perpetrada pela Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelo Requerido, apenas no que se refere à impugnação dos danos morais fixados na hipótese.

(3). Nesse sentido, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não comprova a regularidade de sua conduta em face da solicitação autoral (no que se refere ao cancelamento parcial do contrato, requerida a manutenção do serviço de telefonia móvel), tampouco demonstra a regularidade da cobrança de multa rescisória
in casu
, sobretudo considerando que se furtou à apresentação de gravação telefônica ou instrumento contratual relativo ao momento da adesão a novo plano, de modo que não se sabe se fora cientificada o consumidor quanto à existência de pacto de permanência, seja no momento do aceite da oferta, seja no momento do rompimento do vínculo, violando direito básico do consumidor à informação (art. 6º, III, CDC).

(4). Quanto ao ponto, aliás, destaco que, mesmo que se reconhecesse a existência de nova pactuação, nos termos narrados pela Recorrente, ainda assim se estaria diante de aplicação indevida de multa, tendo em vista que o mero aceite de nova oferta pelo consumidor não importa, necessariamente, na imposição de novo prazo de permanência (esclareço aqui que a fixação de prazo de vigência de contrato por determinado número de meses não implica, necessariamente, em reconhecer devida a aplicação de multa – cláusula penal que pode ou não ser estabelecida e depende, caso presente, de benefício em contrapartida ao consumidor – se rescindida a avença antes do término estipulado de sua vigência), sendo certo que o art. 57 da Res. 632/2014 estabelece, de modo claro e inequívoco, que o contrato de permanência (documento apto a estabelecer a fidelização de cliente) deve ser formulado em instrumento próprio, contendo todas as informações exigidas no § 3º do mesmo dispositivo legal, notadamente previsão de benefício em contrapartida ao consumidor, o que não se verifica no caso.

(5). Dessa forma, não restam dúvidas quanto à efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente no caso em tela (art. 14, CDC), tendo comandado o Juízo de origem, acertadamente, a declaração de inexistência do débito impugnado e o restabelecimento da linha do Recorrido.

(6). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)